Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-29.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707834-29.2023.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O réu ROBERTO CARLOS DOS SANTOS foi condenado, por incurso no art. 147-A, § 1o, II, do CP, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha, à pena de 9 (nove) meses de detenção, regime inicial aberto, mais 15 (quinze) dias-multa, à razão unitária mínima. A reprimenda foi suspensa pelo período de 2 (dois) anos, nos moldes da sentença de ID: 53698128. A defesa técnica do réu interpôs recurso de apelação e invocou a prerrogativa do art. 600, § 4o, do CPP (ID: 53698137). A sentença transitou em julgado para o MPDFT (ID: 53698139). O réu foi devidamente intimado da sentença condenatória e da necessidade de cumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima (ID: 53698149). A tornozeleira eletrônica do réu foi retirada, conforme ID: 54148035. Na manifestação da defesa técnica de ID: 54205901, esta afirmou que declinou do direito de recorrer, uma vez que a sentença encontra-se "inatacável". A procuração acostada no ID: 53697907 confere ao advogado AMAURY CARLOS DOS SANTOS, OAB//DF 33.179, poderes para desistir. Pois bem. Recebo a petição de ID: 54205901 como pedido de desistência do apelo e homologo-o para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. I. Brasília, 7 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador